Tribunal: STF
Processo: Rcl 40422
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, proferida nos autos de n. 0100999-24.2018.5.01.0471, alegando descumprimento dos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, na ADI 1.642, da AC 669, dos REs 220.906, 852.302, 592,004, 230.051, 627.242, 1.092.308, das RCLs 32.217, 40329, 40330 e 40346, assim como da tese fixada no Tema 253 do ementário da Repercussão Geral.



    Narra a reclamante que no, ato impugnado, foi afastada a observância do rito dos precatórios na execução trabalhista em questão, em contrariedade ao entendimento firmado nos paradigmas invocados.



     Frisa que, após a homologação dos cálculos de débitos trabalhistas, foi fixado prazo de 15 dias para pagamento, sob pena de inclusão do nome da ora reclamante no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 



    Alega que é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, pelo que necessária a adoção do regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    Requer, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, no que toca ao RE 599.628 (Tema 253), manifestou-se pelo não cabimento da ação, afirmando não cumprida a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias. Quanto ao alegado desrespeito à orientação firmada na ADI 1.642, opinou pelo não conhecimento da ação, afirmando inexistir estrita aderência entre a controvérsia tratada no processo objetivo e o conteúdo do ato reclamado. No que tange aos REs 220.906, 852.302, 592.004, 230.051, 627.242, 1.092.308 e à AC 669, salienta que a ora reclamante não figurou como parte, não possuindo, portanto, legitimidade para arguir seu descumprimento. Já em relação às ADPFs 387, 437 e 530, afirmou que o pedido deve ser julgado procedente, por entender que o debatido nos autos coincide com a matéria nelas versada.



     



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, da ADI 1.642, bem como do RE 599.628 (Tema 253), por decisão que determinou a penhora de bens da reclamante, empresa pública prestadora de serviços públicos.



    Nas ADPFs 387, 437 e 530, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial. Confiram-se:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5.10.2020).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência. 



    (ADPF 530 MC-Ref, ministro Relato Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10.12.2020)



    Da análise dos autos, depreende-se que a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, executando políticas públicas no setor agropecuário e prestando serviços de assistência técnica e extensão rural gratuitos.



    Destaco, ainda, que, embora nenhum dos paradigmas invocados se refira especificamente à EMATER, esta Corte vem aplicando o entendimento vinculante ora exposto às entidades da administração pública que apresentem as características que justificaram o provimento em controle abstrato, sendo este o caso dos autos.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a submissão da reclamante ao regime de pagamento das empresas privadas, devendo o órgão reclamado proferir outra decisão com a observância dos critérios definidos nas ADPFs 387, 437 e 530.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator